Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER. PRESENÇA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se infere do Acórdão embargado, a manifestação sobre a tramitação normal da ação cuja sentença foi apelada e a falta de prejuízo à parte a extinção dessa ação diante da litispendência, entendendo a parte que o órgão colegiado não se manifestou sobre o dispositivo legal indicado pela ora recorrente e, embora o tenha invocado com erro material na grafia, apontando o artigo 238, §1o, do CPC, quando tal artigo possui somente o parágrafo único, dessume-se do contexto recursal, a pretensão da embargante. 1.2. Observa-se que a parte unicamente exerceu seu direito de recorrer.

2. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

3. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

4. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.